Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. PARCERIA COMERCIAL. GERENTE. RESPONSABILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DE RELAÇÃO AFETIVA E PROFISSIONAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DEFESA DE INTERESSE ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA DE BEM IMÓVEL. SIMULAÇÃO. NULIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS PELAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSOS MANEJADOS PELOS RÉUS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar as consequências jurídicas decorrentes das relações pessoais e profissionais estabelecidas entre as partes, assim como a responsabilidade por eventuais danos causados. 1.1. Caso em que a autora sustenta ter sido vítima de abuso no âmbito de relação afetiva, que provocou diversos danos de natureza pessoal e profissional.
2. Diante da evidente conexão existente entre as demandas veiculadas nos autos do processo no 0703278-17.2019.8.07.0006, do processo no 0705523-35.2018.8.07.0006 e do processo no 070862531.2019.8.07.0006, o exame das razões recursais formuladas pelos apelantes no âmbito dos três referidos processos revela a necessidade de apreciação conjunta das postulações, para evitar decisões conflitantes ou contraditórias (art. 55, § 3o, do CPC). 2.1. O conjunto probatório coligidos aos autos confirma a existência de relacionamento tanto de caráter amoroso, quanto de caráter profissional entre autora e réu.
3. No âmbito dos autos do processo no 0703278-17.2019.8.07.0006 as demandantes pretendem o ressarcimento de danos materiais e morais, em virtude de supostos desvios de recursos perpetrados pelo réu, que teriam sido auferidos mediante o exercício de atividade empresarial no ramo dos cosméticos. 3.1. É incontroverso nos autos que o réu exercia as funções de administração geral da aludida prática comercial, enquanto sua esposa promovia atos de administração financeira. A demandante, empresária individual, atuava como vendedora, recebendo comissão pelas vendas efetivadas e mais uma bonificação pela disponibilização aos réus da estrutura empresarial compreendida pelo estabelecimento comercial, pelas contas bancárias e pelo registro no CNPJ. 3.2. Os elementos de prova coligidos aos autos indicam que o réu, ao atuar na qualidade de gerente, assim como sua esposa, atuando na função de gerente financeira, direcionaram irregularmente recursos financeiros oriundos da atividade empresarial desempenhada pelas partes para realizar vultosas despesas exclusivamente em benefício próprio e de terceiros, a despeito de qualquer contraprestação.
4. De acordo com a regra prevista no art. 884 do Código Civil aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. 4.1. No caso dos autos, foi demonstrada a realização de diversas transferências bancárias promovidas pelo demandado em benefício de familiares e conhecidos, em relação aos quais não foi comprovado o oferecimento de nenhuma contraprestação à atividade empresarial exercida pelas partes. 4.2. Assim, deve ser imposta ao réu a obrigação de restituir os valores destinados ao custeio de despesas de caráter estritamente pessoal, que não tenham nenhum vínculo comprovado com a atividade empresarial exercida pela empresária individual.
5. A pessoa física pode ser diretamente responsabilizada, com a expropriação de seu patrimônio pessoal, desde que a dívida esteja relacionada à exploração da atividade empresarial. Isso ocorrerá somente após a tentativa de constrição dos bens afetados ao exercício da atividade empresarial (enunciado no 5 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal). 5.1. Caso em que foram contraídas dívidas de natureza tributária e comercial no período em que o demandado atuou na administração do comércio de cosméticos desempenhado pela empresária individual. 5.2. O sentimento de confiança derivado do relacionamento afetivo mantido entre autora e réu não é suficiente para isentar a demandante da responsabilidade solidária pelas dívidas contraídas no âmbito da atividade empresária desempenhada em parceria por ambos. 5.3. Por outro lado, à vista da gestão temerária empreendida pelo réu, também não é possível acolher os argumentos por ele articulados no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos em questão seria exclusiva da autora. 5.4. Reconhecida a responsabilidade solidária e proporcional pelo pagamento dos débitos oriundos da atividade empresária.
6. A configuração do dano moral, prevista na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. 6.1. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servir também de desestímulo ao ofensor. 6.2. No caso em exame o conjunto probatório coligido aos três autos examinados conjuntamente evidencia a indevida interferência à esfera jurídica extrapatrimonial das demandantes. 6.3. A reparação de danos, de acordo com o sistema jurídico pátrio, tem como fundamento a ocorrência de um fato ilícito (em sentido lato). O caso presente deve tratar, em tese, da ocorrência de atos ilícitos, sendo que o pedido indenizatório aqui em destaque encontra amparo no art. 186, em composição com o art. 927, ambos do Código Civil.
7. No âmbito dos autos do processo no 0705523-35.2018.8.07.0006, sustenta a autora que a sentença impugnada deve ser reformada para que o pedido referente à desconstituição do negócio jurídico alusivo à compra de veículo seja julgado procedente. 7.1. De acordo com a regra prevista no art. 18 do Código de Processo Civil “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”. 7.2. Caso em que a demandante, pessoa física, pretendeu a desconstituição de negócio jurídico consistente na compra de veículo cuja propriedade é atribuída à empresária individual, pessoa jurídica que não integrou a relação jurídica processual.
8. Alegam as autoras, no âmbito dos autos do processo no 0708625-31.2019.8.07.0006, que o imóvel objeto da demanda foi comprado com recursos financeiros provenientes da atividade empresarial exercida por empresária individual, desviados pelo réu para conta bancária de sua sogra. 8.1. De acordo com a regra prevista no art. 167 do Código Civil é nulo o negócio jurídico simulado, subsistindo o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. 8.2. A esse respeito, convém relembrar que a simulação é constatada nos casos em que o negócio jurídico aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem (art. 167, § 1o, inc. I, do Código Civil).
9. Hipótese em que o réu utilizou-se de recursos financeiros pertencentes à empresária individual para adquirir o imóvel por intermédio de sua sogra. 9.1. O negócio jurídico celebrado entre os réus e a sociedade empresária alienante do imóvel, deve ser considerado nulo, subsistindo a compra do bem pela empresária individual, em nome de quem deve ser registrada a respectiva propriedade.
10. Recursos de apelação interpostos pelas demandantes nos autos do processo no 0703278-17.2019.8.07.0006, do processo no 0705523-35.2018.8.07.0006 e do processo no 070862531.2019.8.07.0006, parcialmente providos, apenas para determinar a restituição, pelo réu, de todos valores destinados ao custeio de despesas de caráter estritamente pessoal, que não tenham nenhum vínculo comprovado com a atividade empresarial exercida pelas partes. Recursos interpostos pelos demandados desprovidos.